Tribunal: TJES
Processo: 0001537-53.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ameaça
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001537-53.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE LANES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001537-53.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE LANES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
LEI MARIA DA PENHA.

AMEAÇA
.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
RECURSO DESPROVIDO

1. Não há que se falar em absolvição do crime de ameaça quando a palavra da vítima – que em casos como tais, possui um maior relevo – encontra-se corroborada por outros meios de prova.

2. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001537-53.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRE LANES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOSE GENIVALDO DE SOUSA - ES24212-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal manejada por
ALEXANDRE LANES DOS SANTOS
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Aracruz, que o condenou nas sanções do
art
igo

147 do C
ódigo Penal
,
à pena de
1 (um) mês e 28 (vinte e oito) dias de detenção
, a ser cumprida em regime aberto.

Limita-se o apelo a apontar a suposta
ausência de provas para a condenação,
alegando que supostamente, o fato ocorrido teria sido, tão somente, uma troca de ofensas entre as partes.

Pois bem.

Inicialmente, imperioso ter em mente que, em crimes e condutas como a ora em análise, a palavra da vítima ganha um maior relevo, eis que geralmente praticados sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse sentido, as palavras da ofendida, tanto em sede policial, quanto em sede judicial (folha 130), foram firmes e coerentes ao descrever o agir do agressor.

Em sede judicial, a ofendida esclareceu que é cunhada do apelante, e que este, no dia dos fatos, passou de carro próximo ao local onde ela estava, momento em que a abordou dizendo que ela havia feito “cara feia” pra ele, e que depois disso,
chutou a sua bicicleta, chamando-a de “macaca branca”, “puta”, “piranha”
.

Afirmou que o apelante lhe disse que o seu marido era “corno” e a
ameaçou, dizendo que “
daria um tiro na cabeça d
ela
”,
e que ela foi à Delegacia, no dia seguinte aos fatos, acompanhada de seu esposo, e quando voltaram para casa o acusado estava no portão, e ameaçou a vítima e seu esposo, dizendo que iria matá-los.

A palavra da vítima, ademais, não se encontra isolada.

Anderson Lanes Dos Santos
, esposo da vítima, e irmão do acusado, disse, em juízo (folha 130), que:

"[...] que é esposo da vítima e irmão do acusado; que não presenciou o fato, mas que ao chegar do trabalho, a vítima contou o ocorrido e que havia acionado a Polícia, porém esta não foi; que no dia seguinte levou sua esposa à Delegacia; que o acusado passava em frente à sua residência e ficava olhando para a vítima, querendo que a mesma abaixasse a cabeça para ele; que o acusado também ameaçou o irmão o chamando de "corno"; que o pai do acusado defende o acusado; que o acusado tem outras passagens, mas não sabe o crime, mas afirmou que roubou um posto de gasolina em outra oportunidade; que o acusado não cumpria a medida protetiva; que ainda frequenta a casa dos pais, mas não como antes; que não foram à Delegacia para falar do descumprimento da medida protetiva porque já acionaram 02 vezes e as viaturas não foram ao local; que o acusado tem amigos policiais e supõe ter alguma relação com a viatura não ter ido no dia do fato".

Além disso, Anderson também alegou que,
por diversas vezes, foi necessário chamar a Polícia a fim de conter o comportamento do
apelante
,
todavia em razão de não atendimento da ocorrência, o acusado permanecia passando em frente à residência da vítima com intuito de coagi-la.

Os depoimentos prestados pelos informantes
Ana Elisa Lanes dos Santos
e
José Miranda
, irmã e genitor do acusado, confirmaram em sede judicial (folha 130) que a vítima tinha relacionamento conturbado com a família.

O apelante, por sua vez, alegou que “passou em, frente a casa da vítima de carro e viu a mesma fazendo língua para ele e o xingou, e que por isso, ambos discutiram”. Afirmou que, no dia seguinte, a vítima e o esposo foram até o comércio do seu pai e avisou que havia acabado de voltar da delegacia, onde fez uma queixa contra ele, situação que teria motivado uma nova discussão. Alega que ambos trocaram xingamentos, mas nega que tenha ameaçado a vítima.

Contudo, como se sabe, o crime de ameaça é muitas vezes praticado na
clandestinidade
, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima,
cujas palavras, assim, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos
. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no
âmbito
familiar.

Frise-se, ainda, quanto ao delito e ameaça, que este possui
natureza formal
, e independe da produção de resultado.

Logo, diante da análise acima realizada, verifica-se que não deve ser acolhida a tese de ausência de provas para a manutenção da condenação. Rememoro, novamente que, em crimes como o ora em análise, a palavra da vítima ganha um maior relevo, eis que geralmente praticado longe de terceiros.

Por fim, embora não tenha sido objeto de recurso, verifico que a penalidade aplicada seguiu fielmente o critério trifásico estabelecido pelo CP, tendo atendido ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.

Quanto ao pedido de isenção do pagamento das custas, conforme venho me manifestando por esta E. Câmara Criminal, tal requerimento deve ser formulado perante o Juízo das Execuções.

Isso posto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso, vez que presentes seus requisitos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)